Tribunal: TJES
Processo: 5012946-04.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012946-04.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G. S. DE L. COSTA e outros
RECORRIDO: CARLOS MAGNO JESUS MACHADO SOARES
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por CARLOS MAGNO JESUS MACHADO SOARES

em face de
GLEICI SIMONE DE LIMA COSTA, através da qual alega que vendeu em 2018 para as requeridas em torno de 950 kg (novecentos e cinquenta) quilos de pescados, no valor de R$ 25.580,00 (vinte cinco mil, quinhentos e oitenta reais), contudo até a presente data não recebeu, razão pela qual requer o pagamento do valor de R$ 46.035,37 (quarenta e Seis Mil, Trinta e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos) e reparação moral .

Em contestação, as recorrentes sustentaram que (a) nunca entabularam relação comercial com o autor, e menos ainda nos termos narrados, fato cuja evidência é reforçada tendo em vista que o contrato social da empresa recorrente só passou a registrar que ela realizava atividades que demandam a comercialização de pescado a partir de 2020, (b) não existe o dever de indenização por danos morais, (c) que ainda que houvesse relação entre as partes, ao autor caberia produzir prova de que o objeto dela equivaleria a R$ 25.580,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta reais), e (d) a sócia era ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Em sede de

sentença (ID 3220418) foi julgado
parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC,
CONDENAR
as Requeridas de forma solidária a pagarem o montante de R$ 25.580,00 (vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais), com juros de mora e correção monetária a partir do 15 de Novembro de 2018. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3820424),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3820427). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à existência de negócio jurídico entabulado entre as partes. Nesse sentido, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, é possível verificar que o autor comprovou suas alegações, conferindo a verossimilhança necessária aos fatos narrados, posto que o Recorrido trouxe aos autos como prova conversa de id. 16109006, a existência negócio jurídico entabulado entre as partes, com confissão de débito em aberto, documento este não impugnado pela Recorrentes, quando oportunizado, inclusive estando esta assistida por advogado, descaracterizando sua hipossuficiência para defesa e impugnação.

Já as requeridas, deixaram de trazer elementos e provas, quanto a fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pelo que se acolhe a cobrança, condenando as requeridas de forma solidária ao pagamento R$ 25.580,00 ( vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais), valor original da dívida.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação aos recorrentes em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para os recorrentes que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que não recebeu o pagamento que lhe era devido.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por deixar de acolher o referido pedido, pois o STJ já consolidou entendimento firme no sentido de que o mero descumprimento de um contrato não seja capaz de gerar dano moral presumido, não havendo nos autos nenhuma prova de abalo extremo e indissociável do cotidiano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)